Tribunal: TJBA
Processo: 8030118-07.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8030118-07.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: PATRICIA BARRETO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
INSTAURADO CONTRA EX-DIRETORA DA ACADEPOL
.
FALTA PUNÍVEL COM PENA DE SUSPENSÃO OU ADVERTÊNCIA.
INTERVALO DE MAIS DE 02 (DOIS) ANOS ENTRE A DATA DO CONHECIMENTO DO FATO POR AUTORIDADE PÚBLICA E A INSTAURAÇÃO D
A RESPECTIVA SINDICÂNCIA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL
,
CONFORME
PARECER EMITIDO PELA
PRÓPRIA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
NO BOJO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
.
ART.

99, INCISO II, D
A LEI Nº 11.370/09 (
ESTATUTO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA
).
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
QUE POSSA SER IMPUTADO
À IMPETRANTE. NULIDADE DA PORTARIA INSTAURADORA DO PAD.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº

8030118-07.2020.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante,
PATR
Í
CIA BARRETO OLIVEIRA
, e, como Impetrado, o
SECRETÁRIO
DE SEGURANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores
integrantes
da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno
interposto pelo Estado da Bahia
e, no mérito
,
CONCEDER A SEGURANÇA
para
reconhecer a nulidade
da Portaria
nº
331,
de
1º de outubro de 2020
, que instaurou
o PAD SEI nº 020.9800.2020.0009946-22,
diante do reconhecimento d
a prescrição da pretensão punitiva
estatal
,
bem como
d
a
i
nex
istência de ato de improbidade administrat
i
va
praticado pela Impetrante
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da

Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia
, 22 de abril de 2021.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE
e
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02